Tribunal: TJES
Processo: 5004141-80.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004141-80.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BIANCA BINDA
AGRAVADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
BIANCA BINDA
,
contra o Acórdão ID 1497004 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face do
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO S/A
que visava a sua continuidade no processo seletivo regido pelo Edital 005/2019-IASES.

Irresignada, a embargante alega em suas razões ID 1534887 que o acórdão possui omissões e equívocos na apreciação da matéria fática e jurídica.

É, no essencial, o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 13 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Embargos de Declaração interpostos
por
BIANCA BINDA
,
contra o Acórdão ID 1497004 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face do
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO S/A
que visava a sua continuidade no processo seletivo regido pelo Edital 005/2019-IASES.

Irresignada, a embargante alega em suas razões ID 1534887 que o acórdão possui omissões e equívocos na apreciação da matéria fática e jurídica, pois, segundo afirma em nenhum momento se omitiu o prestou declaração falsa no formulário de investigação social.

Analisando os autos e as razões expendidas pela embargante, verifico, diferentemente do que sustenta, não haver qualquer vício existente no acórdão embargado que autorize o manejo dos presentes embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada que exige atendimento aos requisitos legais para a sua interposição.

Em verdade, a recorrente pretende, por meio dos presentes aclaratórios, externar irresignação com os fundamentos do acórdão embargado.

Conforme as razões do acórdão recorrido, este juízo foi expresso ao decidir, após detida análise, que
a ora embargada não foi exitosa em demonstrar seu direito líquido e certo em garantir sua continuidade no certame discutido nos autos.

Deste modo, mediante simples leitura do acórdão embargado, é possível concluir que este se manifestou expressamente sobre os pontos que a ora embargante indica como omissos, na medida em que decidiu acerca da questão debatida nos autos e concluiu pela existência de omissão de ocorrências em desfavor da embargante
.

Sendo assim, é certo que a embargante, inconformada com o resultado desfavorável após o julgamento do presente agravo de instrumento, vale-se dos presentes aclaratórios como forma de rever as razões do acórdão proferido e, não, para apontar os vícios previstos para a sua interposição. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018)

Como dito, a pretensão da embargante se cinge, em verdade, em
mero inconformismo com o resultado do julgamento da apelação.

Destarte, se deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, os quais,
in casu
, não se fazem presentes.

Portanto, firme nas razões acima expostas, conheço dos Embargos de Declaração, para
NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

1.
A
embargante alega em suas razões recursais que o acórdão embargado possui omissões e equívocos na apreciação da matéria fática e jurídica, pois, segundo afirma em nenhum momento se omitiu o prestou declaração falsa no formulário de investigação social.

2.
Entretanto,
resta patente que a
recorrente pretende, por meio dos presentes aclaratórios, externar irresignação com os fundamentos do acórdão embargado.

3.
Conforme as razões do acórdão recorrido,
este juízo foi expresso ao decidir, após detida análise, que
a ora embargada não foi exitosa em demonstrar seu direito líquido e certo em garantir sua continuidade no certame discutido nos autos. Deste modo, mediante simples leitura do acórdão embargado, é possível concluir que este se manifestou expressamente sobre os pontos que a ora embargante indica como omissos, na medida em que decidiu acerca da questão debatida nos autos e concluiu pela existência de omissão de ocorrências em desfavor da embargante.

4.
Recurso improvido
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.